Tribunal: CARF
Processo: 10377.720037/2020-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BERNARDO COSTA PRATES SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Data do fato gerador: 30/11/2016, 13/01/2017
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. SÚMULA CARF. No 4.
“A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia ­ SELIC para títulos federais.”
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. FLUÊNCIA DE JUROS DE MORA. CABIMENTO. SÚMULA CARF No 5.
“São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito no montante integral.”
DECISÃO JUDICIAL. EFEITO INTER PARTES. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO A TERCEIROS.
A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, vedada a extensão da tutela a terceiros não partícipes da lide.
ADMISSÃO TEMPORÁRIA PARA UTILIZAÇÃO ECONÔMICA. NACIONALIZAÇÃO. JUROS DE MORA.
Para a nacionalização de bens admitidos sob Regime de Admissão Temporária em Repetro, devem ser recolhidos, junto com os tributos incidentes sobre as mercadorias nacionalizadas, os juros moratórios que incidem sobre os próprios tributos no período contados a partir do fato gerador. O termo inicial da incidência dos juros de mora é a data de registro da declaração de admissão temporária para utilização econômica.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10377.720037/2020-95
ACÓRDÃO
3001-003.099 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Data do fato gerador: 30/11/2016, 13/01/2017
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. SÚMULA CARF. No 4.
“A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.”
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. FLUÊNCIA DE JUROS
DE MORA. CABIMENTO. SÚMULA CARF No 5.
“São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente
pago no vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando
existir depósito no montante integral.”
DECISÃO JUDICIAL. EFEITO INTER PARTES. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO
A TERCEIROS.
A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, vedada a
extensão da tutela a terceiros não partícipes da lide.
ADMISSÃO
TEMPORÁRIA
PARA
UTILIZAÇÃO
ECONÔMICA.
NACIONALIZAÇÃO. JUROS DE MORA.
Para a nacionalização de bens admitidos sob Regime de Admissão
Temporária em Repetro, devem ser recolhidos, junto com os tributos
incidentes sobre as mercadorias nacionalizadas, os juros moratórios que
incidem sobre os próprios tributos no período contados a partir do fato
gerador. O termo inicial da incidência dos juros de mora é a data de
registro da declaração de admissão temporária para utilização econômica.

Fl. 226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.099 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10377.720037/2020-95
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Bernardo Costa Prates Santos – Relator

Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Francisca Elizabeth Barreto -
Presidente, Bernardo Costa Prates Santos, Larissa Cassia Favaro Boldrin, Luiz Felipe de Rezende
Martins Sardinha, Wilson Antonio de Souza Correa e Bruno Minoru Takii (substituto[a]
convocado[a] para eventuais participações). Em virtude de declaração de estar impedido de
participar do julgamento do presente feito, o conselheiro Daniel Moreno Castillo, foi substituído
pelo conselheiro Bruno Minoru Takii.

RELATÓRIO

Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:

“Trata o presente processo de Auto de Infração lavrado contra o contribuinte
acima identificado para exigência de crédito tributário no valor total de R$
1.981.359,89 (fls. 16), referente à cobrança exclusiva de juros de mora, incidentes
sobre tributos devidos e recolhidos, por ocasião do registro de Declarações de
Importação (DIs de Nacionalização), com vistas à extinção da aplicação do Regime
Aduaneiro Especial de Exportação e Importação de bens destinados às atividades
de pesquisa e de lavra das jazidas de petróleo e de gás natural – REPETRO. A
cobrança dos juros moratórios foi embasada nos seguintes dispositivos: art. 79, da
Lei no 9.430/1996, c/c art. 73, caput e inciso IV, do Decreto no 6.759/2009, na
Fl. 227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.099 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10377.720037/2020-95
3
redação dada pelo Decreto no 7.213, de 15 de junho de 2010, art. 161, do CTN,
arts. 43 e 61, da Lei 9.430/1996 e arts. 64 e 73, da IN RFB no 1.600/2015.
A autoridade aduaneira informa às fls. 18/21 ainda que:
“O contribuinte em epígrafe, visando a satisfazer determinação legal quanto ao
Regime Aduaneiro Especial de exportação e importação de bens destinados às
atividades de pesquisa e de lavra das jazidas de petróleo e de gás natural –
REPETRO, requereu a esta Delegacia da Receita Federal do Brasil em Macaé a
extinção do Regime em relação a diversos bens.
A extinção pretendida aloca-se na modalidade de Despacho para Consumo
(também denominada Nacionalização), prevista na legislação vigente; e as
Declarações de Importação – DIs – de Nacionalização, utilizadas foram:
16/1891551-9 e 17/0074857-4 (para as quais houve sentença judicial, conforme
esclarecido nos respectivos processos, determinando o desembaraço).
As citadas DIs constam de Dossiês Digitais de Atendimento – DDAs e Processos
Administrativos (os quais estão devidamente relacionados na PLANIILHA ANEXA,
onde constam as informações necessárias à sua interpretação), que foram
vinculados aos respectivos Processos de Admissão Temporária, no Sistema E-
Processo, com acesso livre do contribuinte.
Para os casos mencionados, CONSTATAMOS FALTA DE RECOLHIMENTO DE JUROS
DE MORA (ACRÉSCIMOS LEGAIS), CONFORME PLANILHA ANEXA, O QUE MOTIVOU
A EMISSÃO DO COMPETENTE AUTO DE INFRAÇÃO, NA FORMA DA LEGISLAÇÃO
ESPECÍFICA.” (...)Assim sendo, para cobrança desses acréscimos legais, estamos
lavrando o presente Auto de Infração (Lançamento efetuado por valores totais,
por tributos, com detalhamento em PLANILHA ANEXA, parte integrante deste
trabalho).

Às fls. 22/23, constam as planilhas demonstrativas do cálculo dos juros de mora
lançados:

Fl. 228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.099 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10377.720037/2020-95
4

DA IMPUGNAÇÃO
Cientificada do lançamento em 29/12/2020 (fls. 88), apresentou Impugnação de
fls. 92/105, em 14/01/2021 (fls. 89), alegando, em síntese:
• A tempestividade da impugnação;
• A inocorrência de subsunção do fato à norma invocada. Como pode ser
observado pela leitura dos processos administrativos de admissão no
10726.000013/2011-18 (DI no 17/0074857-4) e 10726.000008/2011-13 (DI no DI
16/1891551-9), a Impugnante requereu à autoridade fiscal, respectivamente, os
registros da DIs no 11/0074813-1 (13/01/2011) e 11/0037586-6 (07/01/2011),
com a suspensão do pagamento dos impostos incidentes sobre o bem importado
nela referido, com base na Instrução Normativa RFB no 844/2008. Na hipótese
dos autos, os fatos geradores dos tributos que seriam incidentes sobre os bens
importados, ocorreram em janeiro de 2011, regendo-se pela lei secundária então
vigente, a saber: a IN RFB no 844/2008 por força do que determina o CTN em seu
art. 144.
Dessa forma, são aplicáveis ao caso os ditames da IN RFB no 844/2008 e não a IN
RFB 1.600/2015, como entendeu o fiscal, o que evidencia o erro de subsunção,
conforme se verifica a partir da jurisprudência que colaciona;
• Que é totalmente ilegal aplicar a IN RFB no 1.600/2015, por força do art. 144, do
CTN a fatos geradores ocorridos em 2011, regidos pelos ditames da IN RFB no
844/2008, a qual, em seu artigo 25 não previa a cobrança de juros quando da
nacionalização do bem;
Fl. 229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.099 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10377.720037/2020-95
5
• Apenas com o advento do artigo 64 da Instrução Normativa RFB no 1.600/2015,
passou autoridade fiscal a exigir o pagamento de juros moratórios sobre os
tributos devidos quando do despacho do bem para consumo, calculados desde a
data de registro das DIs, devendo-se observar que a referida pretensão carece de
fundamento legal, pois não encontra suporte em Lei ou Decreto do Poder
Executivo, violando o princípio da legalidade esculpido no artigo 97, do CTN;
• A Instrução Normativa RFB no 1.600/2015 inovou no cenário jurídico,
extrapolando sobremaneira sua competência, eivando de ilegalidade a cobrança,
que já foi reconhecida por vários Tribunais Regionais Federais;
• Ainda que se entenda, ao arrepio do entendimento dos nossos Tribunais, como
possível a incidência de juros e de multa na hipótese dos autos, o que se admite
apenas com base no princípio da eventualidade, ressalta a Impugnante que a
Instrução Normativa RFB no 1.600/2015 não pode reger fatos geradores ocorridos
antes da sua publicação, especialmente para estabelecer tratamento prejudicial
ao contribuinte, sob pena de ofensa ao princípio da irretroatividade disposto nos
artigos 100, parágrafo único e 146 do Código Tributário Nacional (CTN);
• Ainda que não se admita a ilegalidade da IN RFB no 1.600/2015, é imperioso
observar que são aplicáveis ao caso os ditames dos arts. 100 e 146 do CTN;
• Que não pode ser penalizado o contribuinte que, seguindo orientação da
Receita Federal, atuou no sentido de cumprir essa orientação, que
posteriormente foi revogada ou modificada pelo referido órgão fazendário;
• No caso concreto, há a Solução de Consulta n.o 123, de 17/11/2010, que
determina:
SOLUÇÃO DE CONSULTA No 123, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2010 – 7a
REGIÃO FISCAL ASSUNTO: Regimes Aduaneiros
EMENTA: ADMISSÃO TEMPORÁRIA PARA UTILIZAÇÃO ECONÔMICA.
PAGAMENTO PROPORCIONAL DE TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE A
IMPORTAÇÃO.
Para efeito de cálculo dos tributos, considera-se ocorrido o fato gerador na
data de registro da declaração de admissão temporária para utilização
econômica.
A LEGISLAÇÃO A SER APLICADA QUANDO DO PEDIDO DE PRORROGAÇÃO
DO REGIME É A VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS GERADORES, QUAL SEJA, A
DE CONCESSÃO DO REGIME, AINDA QUE POSTERIORMENTE MODIFICADA
OU REVOGADA.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei no 5.172, de 1966, arts. 113, 114, 115 e 144; Lei
no 9.430, de 1996, art. 79; Decreto no 4.543, de 2002, arts. 72, 306, 324 a
330, posteriormente revogado pelo Decreto no 6.759, de 2009; Decreto no
7.213, de 2010; IN SRF no 285, de 2003, art. 13, § 1o, II. (grifos nossos)
Fl. 230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.099 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10377.720037/2020-95
6
• Se não se entender que há uma alteração de critério jurídico, para fazer incidir
no caso o art. 146 do CTN, é inevitável a aplicação ao caso do art.100, parágrafo
único do CTN, tendo em vista que a solução de consulta é uma norma
complementar, prevista no inciso I do referido artigo que norteou a atuação do
contribuinte no caso concreto, e, segundo disposição do já mencionado parágrafo
único, impede que seja o contribuinte cobrado de juros, multas e correção;
• Considerando que o fato gerador na admissão temporária se verifica no
momento do registro das DIs, deverá ser a legislação vigente neste momento a
aplicável às prorrogações e nacionalizações a ele correlatas (precedente do STJ);
• Diante do exposto, mostra-se a ilegalidade da cobrança de juros de mora
contida no artigo 64 da Instrução Normativa RFB no 1.600/2015, seja em virtude
da falta de previsão legal para embasá-la, seja pela impossibilidade de sua
aplicação retroativa a fato gerador de tributo suspenso antes da sua vigência, pelo
que requer a total improcedência do Auto de Infração.
Ciente da Decisão da DRJ apresentou recurso voluntário, essencialmente com os
mesmos fundamentos.

É o Relatório.

VOTO

Conselheiro Bernardo Costa Prates Santos, Relator

1.Da competência para julgamento do feito
Com base no artigo 65, da Portaria MF no 1.634, de 2023, que aprovou o Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), este colegiado é competente
para apreciar este feito.

2.Do conhecimento
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, de forma
que o conheço.

Fl. 231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.099 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10377.720037/2020-95
7
3. Preliminares
O recorrente em sede de recurso voluntário, não apresentou questões preliminares
ou de nulidade que deveriam ser examinadas previamente. Embora tenha alegado que não deseja
ver declaração de inconstitucionalidade de lei ou afastamento de lei de regência, apenas condena
possível aplicação retroativa de instrução normativa da RFB.
3.1 Ausência da subsunção do fato à norma
A lega que a fiscalização errou ao aplicar de forma retroativa a IN 1600/2015, ao
passo que deveria ter sido aplicada a IN 844/2008. Pois a norma que determinou o lançamento, no
desembaraço da DI de Admissão Temporária, não seria aquela aplicada. Alega que a fiscalização
errou ao aplicar de forma retroativa a IN 1600/2015, ao passo que deveria ter sido aplicada a IN
844/2008.
3.2 Inovação, com violação ao princípio da legalidade
O processo de admissão temporária teria sido decidido conforme as normas
estabelecidas pela Receita Federal do Brasil na Instrução Normativa RFB de no 844/2008. Instrução
essa que não estatuía, como na IN RFB no 1600/2015, o pagamento de juros de mora na
liquidação, devida no momento da extinção do regime.
Com razão a recorrente apenas quanto ao sustentáculo do pedido de admissão
temporária, contudo não houve inovação ou mesmo aplicação indevida. A previsão de aplicação
de juros de mora é muito anterior àquela em que a recorrente alega ter sido introduzido como
inovação nas instruções normativas posteriores (1415/2013 e 1600/2016).
Ocorre que a determinação de aplicação de juros de mora sobre o imposto, já
estava previsto desde a introdução do Código Tributário Nacional (CTN), com vigência a partir de
01 de janeiro de 1967. O caput do art. 161, determina:
“Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros
de mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição
das penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia
previstas nesta Lei ou em lei tributária.
Mesmo ao tratar das determinações desde a IN RFB 285/2003, temos que as
modalidades de extinção previstas nas alíneas I a V, do art. 15, são:
“DA EXTINÇÃO DO REGIME Art. 15. O regime de admissão temporária se extingue
com a adoção de uma das seguintes providências, pelo beneficiário, QUE
DEVERÁ SER REQUERIDA dentro do prazo fixado para a permanência do bem
no País:
I - reexportação;
II - entrega à Fazenda Nacional, livre de quaisquer despesas, desde que a
autoridade aduaneira concorde em recebê-lo;
III - destruição, às expensas do beneficiário;
Fl. 232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.099 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10377.720037/2020-95
8
IV - transferência para outro regime aduaneiro, nos termos da Instrução
Normativa SRF no 121, de 11 de janeiro de 2002; ou
V - despacho para consumo.” (grifei)
Quanto às providências no momento do despacho para consumo e,
consequentemente, extinção do “regime especial de admissão temporária sem pagamento de
tributos” temos a seguinte determinação contida no § 9o, do art. 15 da IN 285/2003:

“§ 9o O despacho para consumo, como modalidade de extinção do regime, far-se-
á com observância das exigências legais e regulamentares que regem as
importações, vigentes à data do registro da correspondente declaração de
importação.” (grifei)

Portanto, mantendo as determinações legais contidas na IN 844/2008, a aplicação
dos juros de mora torna-se devida, seja pela aplicação da Legislação vigente da IN 1600/2015
(como prevê a IN 844/2008), do SCI no 26/2016 ou do Regulamento Aduaneiro, desde o momento
do desembaraço inicial do produto admitido no regime de admissão temporária até seu despacho
para consumo, que extingue o regime.
Assim não há que se falar em inovação ao se aplicar a IN vigente no momento da
extinção do regime, que é a IN RFB de no 1600/2015, que determina o pagamento de juros de
mora dos tributos suspensos, até o desembaraço da declaração de importação para consumo que
extinguiu o regime especial de admissão temporária.
Pelas mesmas razões, podemos afirmar que não há retroação em prejuízo do
contribuinte ou alteração de critério jurídico, sendo a norma perfeitamente aplicável ao fato,
estando os juros de mora previstos na Lei 5172/66, desde 1 de janeiro de 1967.
Outro ponto importante é que a declarada ilegalidade da cobrança dos juros, por
parte da recorrente, tal como nos casos de atos lícitos ou não, decorre da aplicação da mesma
regra alegada pelo contribuinte – art. 161 do CTN, como fundamento desses cálculos, qual seja:
“Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros
de mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da
imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de
garantia previstas nesta Lei ou em lei tributária.
(...)
§ 2o O disposto neste artigo não se aplica na pendência de consulta formulada
pelo devedor dentro do prazo legal para pagamento do crédito.” (grifei)
A única exceção trazida pelo mencionado artigo seria para os casos de consulta.
Portanto correta a aplicação das normas ao caso que aqui se discute.

Fl. 233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.099 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10377.720037/2020-95
9
3.3 Da aplicação de jurisprudência pelo CARF
Argumenta, em favor de sua análise, que ao contrário das DRJ que são órgãos que
pertencem à RFB, extremamente vinculadas às normas ali editadas. Fato que não se aplicaria ao
CARF, pois, o órgão seria integrante da estrutura do Ministério da Fazenda e teria como decidir de
acordo com as decisões proferidas pelo Poder Judiciário. Apresenta assim algumas que, em tese,
lhe seriam favoráveis.
Devemos destacar, entretanto, que, conforme disposto no artigo 506 do Código de
Processo Civil – CPC/2015, os efeitos da sentença fazem coisa julgada apenas entre as partes:
“Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não
prejudicando terceiros.” Assim, mesmo que a lide ali tratasse, especificamente, do
que aqui se discute, o que fora determinado pelo Poder Judiciário naquelas
decisões apresentadas não se aplica, obrigatoriamente, ao que deveremos decidir
agora no CARF.
Resolvem-se mais uma das questões postas pela recorrente, que é aplicação das
jurisprudências aos fatos, entretanto, aquelas até o momento aqui acostadas servem apenas às
partes nelas judicantes.
De toda sorte, podemos nos valer, ainda, do que determinam as Súmulas CARF de
no 4 e no 5o plenamente aplicáveis ao caso. São elas:
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
SÚMULA CARF. No 4.
“A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.”
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. FLUÊNCIA DE JUROS DE
MORA. CABIMENTO.
SÚMULA CARF No 5.
“São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito
no montante integral.”

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário, afastando as questões
de mérito levantadas.

Fl. 234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.099 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10377.720037/2020-95
10

É como voto.

Assinado Digitalmente
Bernardo Costa Prates Santos

Fl. 235
DF CARF MF
Original